Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708913-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ALMIR ALVES DE BRITO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E. VENDA DIRETA. CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança consiste em remédio constitucional destinado à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c 1o da Lei no 12.016/2009). 2. A Lei Federal no 13.465/2017 – aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017 – faculta à Administração Pública a venda direta aos ocupantes de áreas públicas objeto de regularização fundiária urbana de interesse específico – REURB-E, dispensados os procedimentos licitatórios previstos na revogada Lei no 8.666/1993 (Lei 14.133/2021). 3. Tanto a Resolução CONAD no 268/2021 quanto a Resolução CONAD no 269/2022, que disciplinam a venda direta de imóveis destinados à regularização fundiária urbana de interesse específico, estabelecem a possibilidade de disponibilização de tais imóveis em até 03 (três) editais, inexistindo obrigatoriedade de convocação por exatas 03 (três) oportunidades e tampouco que as convocações ocorram sob a vigência do mesmo ato normativo (resolução). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 11 da Lei 13.465/2017, 1.228. §1o, do Código Civil e 1o da Lei 8.009/1990, sustentando, em síntese, que o imóvel deveria ter sido disponibilizado para venda direta por 3 (três) oportunidades, sob pena de ofensa ao direito de família e à função social do imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN ARAÚJO RABELO OAB/DF 24.227 e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA , OAB/DF 61.846. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11 da Lei 13.465/2017; 1.228. §1o, do Código Civil; e 1o da Lei 8.009/1990, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Conforme mostram os documentos juntados aos autos, a TERRACAP realizou 03 (três) convocações para venda direta de imóveis, dentre os quais, o imóvel ocupado pelo apelante: Edital no 02/2021 (ID 63332900); Edital no 10/2021 (ID 63332902) e Edital no 08/2023 (ID 63332901). Infere-se da própria narrativa do impetrante, em sua petição inicial, que ele teve ciência dos editais de convocação, mas, entretanto, “não reuniu condições de participar dos chamamentos, contudo, durante todo o período manteve-se na posse do bem, vindo a ser surpreendido, tardiamente, em abril de 2024, pelo Edital de no 04/2024, com a notícia de que seu bem seria destinado para licitação pública através do Item 8” (ID 63332890, pág. 2, original destacado). Não tendo o apelante, ocupante do imóvel em referência, adquirido o bem nas 03 (três) oportunidades em que fora ofertado pela TERRACAP, segue-se a disciplina do art. 13, §2o, da Resolução no 269/2022, segundo o qual “Os imóveis que não forem adquiridos pelo ocupante nos termos do parágrafo anterior, deverão ser disponibilizados em edital de licitação pública, nos moldes do Regulamento Interno de Licitações – RILC, nas condições comerciais ordinárias da companhia.” A publicação de 03 (três) editais, em conformidade com a norma de regência, cumpre a finalidade do ato, de dar conhecimento aos interessados sobre a realização da venda direta, satisfazendo o princípio da publicidade, que deve nortear os atos da Administração Pública. A Terracap assegurou ao ocupante a possibilidade de compra direta. Uma vez que o bem não foi por ele adquirido, correta sua destinação para alienação em licitação pública. Não há, portanto, modificação a ser procedida na sentença. (ID 70320793). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN ARAÚJO RABELO OAB/DF 24.227 e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA , OAB/DF 61.846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023